Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSAO. LIMINAR DEFERIDA E EFETIVADA. PRAZO PARA PURGA DA MORA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RESTRIÇÕES IMPOSTAS À CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. DECISAO REFORMADA EM PARTE.
1. O agravante falece de interesse recursal ao impugnar o prazo para purga da mora determinado pelo juiz a quo, haja vista que o prazo que restou conferido a ré/agravada conta-se da execução da liminar, e não do término do período destinado à resposta, como faz crer o recorrente em suas razões.
2. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que, 05 (cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
3. Decisão judicial que limita, por prazo indeterminado, o direito do credor fiduciário em consolidar sua propriedade e obter a posse plena do bem viola os ditames do referido artigo.
4. Recurso conhecido em parte e provido.